Tribunal: TJSP
Processo: 1018700-42.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência parcial. Irresignação pelas rés.
RESCISÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não houve efetivo questionamento quanto à validade do leilão extrajudicial do imóvel, tampouco pedido de sua invalidação, de modo que remanesce ele íntegro, de onde se extraiu a falta de interesse de agir

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência parcial. Irresignação pelas rés.
RESCISÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não houve efetivo questionamento quanto à validade do leilão extrajudicial do imóvel, tampouco pedido de sua invalidação, de modo que remanesce ele íntegro, de onde se extraiu a falta de interesse de agir para o pedido de rescisão, pois os contratos já foram extintos. Situação que não a pretensão de devolução dos valores pagos e discussão quanto à clausula de retenção, de forma a obstar o enriquecimento indevido. Precedentes.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. Súmula 543 STJ e Súmulas 1 e 2 TJSP. Contrato que estabelece devolução de 40% do valor pago. Disposição contratual abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem excessiva (art. 39, inciso V do CDC), superando os limites de retenção de 10 a 25% traçados pelo STJ. Suficiência, no caso concreto, da retenção de 10% do valor pago, com a devida restituição de 90% do total adimplido. Precedentes. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.